Tribunal: TJDFT
Processo: 0756640-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de vínculo empregatício do executado e vedou a reiteração de pesquisas patrimoniais sem demonstração de alteração fática.
2. O exequente realizou diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. O juízo de origem entendeu pela inutilidade da medida requerida e pela ausência de justificativa para novas buscas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Questões controvertidas: i. Verificar a legitimidade da expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado.
ii. Analisar a possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais sem demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cooperação processual na execução deve observar a utilidade da medida, a proporcionalidade e a preservação dos direitos fundamentais do executado, não transferindo ao Judiciário o ônus principal de localização de bens.
5. A requisição judicial de informações pressupõe a demonstração de impossibilidade de obtenção pela própria parte, conforme arts. 6o, 772, 773 e 438 do CPC.
6. O CAGED possui finalidade estatística e administrativa, não se destinando à localização de bens penhoráveis, sendo inadequado para a satisfação do crédito exequendo. A existência de informações já apresentadas pelo executado acerca de vínculo empregatício afasta a utilidade da diligência requerida.
7. A reiteração de pesquisas em sistemas judiciais exige indicação de modificação da situação financeira do devedor ou elemento novo que justifique a medida, em observância ao princípio da razoabilidade.
8. A vedação prévia à repetição de diligências ineficazes, condicionada à demonstração de fato novo, não configura cerceamento de defesa, mas medida de gestão eficiente do processo.
DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e não provido.
10. Tese: é legítimo o indeferimento da expedição de ofício ao CAGED e da reiteração de pesquisas patrimoniais quando ausente demonstração de utilidade da medida ou de alteração na situação econômica do devedor.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:Constituição Federal, art. 5o, XXXIII; Código de Processo Civil, arts. 6o, 772, 773, 438 e 921, §1o;STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF;
TJDFT, Acórdão 1438308, AgInt no 07119266720208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14.07.2022;
TJDFT, Acórdão 1424120, AI no 07047238320228070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 18.05.2022;
TJDFT, Acórdão 1711773, AI no 07065040920238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023.
TJDFT, Acórdão 2007255, 0702370-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025.

TJDFT, Acórdão 2024597, 0711126-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025.